Tribunal: TJES
Processo: 5007505-84.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007505-84.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LEANDRO AVELAR PEREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5007505-84.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LEANDRO AVELAR PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE NA NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Leandro Avelar Pereira, com fundamento no art. 621 do Código de Processo Penal, contra sentença condenatória que o apenou em 5 anos e 6 meses de reclusão, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O pedido revisional visa à redução da pena-base ao mínimo legal, por suposta desproporcionalidade na exasperação com base na natureza e quantidade da droga apreendida, e, subsidiariamente, ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, afastada pela existência de ações penais em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a majoração da pena-base com fundamento exclusivo na natureza e quantidade da droga apreendida caracteriza ilegalidade; (ii) definir se a alteração jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto à (im)possibilidade de utilização de ações penais em curso para afastar o tráfico privilegiado justifica a revisão da sentença penal transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A majoração da pena-base em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida — 21,9g de cocaína — encontra amparo no art. 42 da Lei nº 11.343/06 e está alinhada à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite tal fundamento como idôneo para justificar o aumento da pena inicial.

A sentença de origem valorou de forma favorável ou neutra os demais vetores do art. 59 do Código Penal, revelando proporcionalidade na dosimetria da pena, sem afronta à legalidade.

O afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base em ações penais em curso refletia entendimento jurisprudencial vigente à época da sentença, razão pela qual a posterior mudança interpretativa firmada no Tema Repetitivo nº 1.139 do STJ não possui efeito retroativo para fins de revisão criminal.

A jurisprudência do STJ veda a utilização da revisão criminal como meio de reavaliação da matéria com base exclusivamente em nova interpretação jurisprudencial, por não se equiparar a novatio legis in melius.

Ausente demonstração de erro judiciário ou ilegalidade manifesta, não há fundamento para desconstituição da coisa julgada penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

A majoração da pena-base com fundamento exclusivo na natureza e quantidade da droga apreendida é válida e suficiente, desde que motivada nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A alteração jurisprudencial superveniente não se equipara à novatio legis in melius e não justifica, por si só, a revisão da sentença penal transitada em julgado.

A revisão criminal não se presta à reavaliação da dosimetria da pena com base em entendimento jurisprudencial superveniente, salvo demonstração de flagrante ilegalidade ou erro judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, art. 59; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.899.517/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.06.2025, DJEN 09.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 987.445/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 13.05.2025, DJEN 20.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5007505-84.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: LEANDRO AVELAR PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
LEANDRO

AVELAR PEREIRA,
com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição parte da r. Sentença Condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.º 0000408-81.2005.8.08.0045, que imputou ao revisionando as penas cominadas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na presente revisão criminal, o requerente busca a redução da pena-base ao mínimo legal, por considerar desproporcional a exasperação com base na quantidade e natureza da droga apreendida. Subsidiariamente, postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, sustentando que o fundamento utilizado para negá-la – ações penais em curso – ofende o princípio da presunção de inocência.

Em seu parecer, a Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andréa Maria da Silva Rocha, pugna pelo conhecimento da presente revisão criminal, para julgá-la improcedente.

Pois bem.

A análise da dosimetria da pena revela que a exasperação da pena-base em 06 (seis) meses acima do mínimo legal ocorreu exclusivamente com fundamento na natureza e quantidade da droga apreendida, conforme previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

O laudo pericial identificou 15 porções de cocaína, totalizando 21,9g, substância notoriamente nociva à saúde e com alto grau de dependência.

Embora os demais vetores do art. 59 do Código Penal tenham sido valorados de forma favorável ou neutra, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido podem justificar, por si sós, a majoração da pena-base, conforme reiteradamente decidido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO EM PATAMAR DIFERENTE DO MÁXIMO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, nesse último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase dosimétrica.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.899.517/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)”

Dessa forma, não se verifica ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da reprimenda inicial, cuja motivação encontra respaldo legal e jurisprudencial, sobretudo quando consideradas as diretrizes normativas do art. 42 da Lei Antidrogas.

No tocante à não aplicação do tráfico privilegiado, a sentença consignou expressamente a existência de ações penais em curso, utilizando-as como fundamento para afastar o benefício. Tal decisão estava em conformidade com a jurisprudência então dominante no STJ, que admitia tal raciocínio.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.139, passou a entender que ações penais em andamento não podem, por si sós, afastar o benefício do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em razão da presunção de inocência.

Contudo, essa modificação jurisprudencial não possui efeitos retroativos, especialmente no contexto de revisão criminal.

Como bem pontuado no parecer ministerial, a alteração de entendimento jurisprudencial não se equipara à “novatio legis in melius”, e, portanto, não justifica a desconstituição da coisa julgada, consoante precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO. MANUTENÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. IMUTABILIDADE DAS DECISÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A superveniência de decisão colegiada no julgamento do agravo interno interposto na revisão criminal afasta a alegação de afronta ao princípio da colegialidade.

2. Todavia, subsiste o óbice ao conhecimento do habeas corpus, pois não é possível utilizar-se da revisão criminal como nova apelação, objetivando apenas o reexame de fatos e provas, sem que se verifique hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se admite a aplicação retroativa de nova interpretação jurisprudencial a processos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido anteriormente à mudança de entendimento.

4. Inexistente demonstração inequívoca de erro judiciário ou manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 987.445/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 20/5/2025.)”

A revisão criminal, por sua natureza excepcional, destina-se a corrigir erro judiciário manifesto, o que não se verifica no caso concreto. A sentença prolatada se coaduna com a jurisprudência então vigente, ausente qualquer ilegalidade flagrante ou violação aos princípios constitucionais à época da formação da coisa julgada.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.
Acompanho o E. Relator quanto a improcedência da revisão criminal.